Tribunal: TJSP
Processo: 1041011-37.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1041011-37.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
ANA PAULA SILVA DE FARIA, FABIANA APARECIDA BOIAN, MÁRCIO JOSÉ
MARINHO DA SILVA, ROSANA CORRÊA NARDUCCI, SIMONE CRISTINA UTRABO e
CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041011-37.2017.8.26.0053
2
VOTO No 36043
APELAÇÃO No 1041011-37.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ANA PAULA SILVA DE FARIAS (E OUTROS)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Servidores públicos estaduais. Quinquênios. Diferenças.
Ajustamento a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E, por ajustamento a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e juros de mora pela
Lei 11960/2009. Julgamento mantido.
Servidores públicos estaduais, quinquênios, diferenças,
correção monetária pelo IPCA-E, por ajustamento a Supremo Tribunal Federal, Tema
810, e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, fls. 140/148.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.492.221/PR,
Tema 905.
Julgamento mantido porque já em consonância com tal
orientação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator